Tribunal: TJSP
Processo: 1033403-23.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juízo de livre convencimento. Provas constantes nos autos. Autora que não nega a contratação. Contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário com a confirmação de biometria facial. Selfie. Banco réu que se

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juízo de livre convencimento. Provas constantes nos autos. Autora que não nega a contratação. Contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário com a confirmação de biometria facial. Selfie. Banco réu que se desincumbiu do ônus de provar, carreando aos autos o contrato de empréstimo, a transferência dos valores e autorização para desconto. Sentença mantida. Recurso desprovido.